Tribunal: TJBA
Processo: 8063727-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8063727-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTHUR MORAES RAMOS MATOS SANTOS e outros Advogado(s): MAGNO ANGELO PINHEIRO DE FREITAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s):GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO POR IDADE. RELATIVIZAÇÃO DO CRITÉRIO ETÁRIO. DIREITO AO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por A.M.R.M.S., menor de 18 anos, aprovado em vestibular para o curso de Odontologia da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia e outros, consubstanciado no impedimento de sua inscrição em exame supletivo da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), sob fundamento exclusivo da inobservância do requisito etário mínimo. O impetrante busca a autorização para realização do exame supletivo e consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio, como forma de viabilizar sua matrícula na instituição de ensino superior. Liminar deferida para assegurar a realização das provas e a reserva da vaga na faculdade. Informações prestadas. Ordem parcialmente cumprida. Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de inscrição em exame supletivo com base exclusiva na idade mínima de 18 anos; (ii) determinar se a aptidão comprovada do impetrante, mediante aprovação em vestibular, justifica a relativização do critério etário para fins de certificação do ensino médio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 208, V, assegura o direito de acesso aos níveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um, o que impõe ao Estado o dever de garantir o pleno desenvolvimento educacional, independentemente de critérios meramente biológicos. 4. A Lei nº 9.394/1996 (LDB) admite a abreviação da duração dos cursos com base em desempenho escolar comprovado, conforme previsto em seu art. 47, § 2º, o que permite reconhecer a prevalência da aptidão sobre a idade para fins de progressão educacional. 5. A jurisprudência consolidada do TJBA admite a relativização do critério etário para fins de certificação de conclusão do ensino médio via exame supletivo, quando evidenciada a capacidade intelectual do estudante por aprovação em vestibular para instituição de ensino superior. 6. Impedir a realização de exame supletivo a menor que já demonstrou aptidão intelectual mediante aprovação em vestibular configura violação ao princípio da razoabilidade e nega efetividade ao direito fundamental à educação. 7. A inclusão da instituição de ensino superior como terceiro interessado e a determinação de reserva da vaga mostram-se necessárias para garantir a efetividade da tutela jurisdicional concedida, sob pena de esvaziamento do provimento judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. O critério etário previsto para acesso a exames supletivos pode ser relativizado quando houver demonstração inequívoca de capacidade intelectual do estudante, nos termos do art. 208, V, da Constituição Federal. 2. É ilegal impedir, com base exclusivamente na idade, a realização de exame supletivo por estudante aprovado em vestibular para curso superior. 3. A reserva de vaga em instituição de ensino superior pode ser determinada judicialmente, como medida acautelatória, para assegurar a eficácia da ordem que viabiliza a certificação do ensino médio. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8063727-73.2023.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, A.M.R.M.S., assistido por ANDRESON MATOS SANTOS, e, como impetrada, a Ilmª Sra. SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)